Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, pois esta não teria sido instruída com a necessária nota fiscal relativa ao negócio jurídico objeto da presente demanda, fundada em execução de título executivo extrajudicial.
3. Além disso, o Juízo de primeiro grau asseverou “que a orientação contida no Enunciado 135 do FONAJE é no sentido de que, para a ME ou EPP ajuizar ação em sede de Juizados Especiais Cíveis, deverá apresentar a comprovação do documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, sendo certo que nada obsta o ajuizamento em vara cível comum”.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não teria embasamento nos artigos 783, e 784, I, do CPC e tampouco na Lei Uniforme de Genebra. Além disso, sustenta que a desnecessidade de apresentação de nota fiscal relativa à prestação do serviço, pois a execução está lastreada em nota promissória.
5. O executado/recorrido não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citado.
6. Quanto à pretensão recursal, razão assiste à recorrente. O artigo 784, I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Por sua vez, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra dispõe acerca dos requisitos para execução da nota promissória: 1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. a época do pagamento; 4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).
7. Em sendo a nota promissória um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, para ser executada, em princípio, é dispensada a discussão acerca da causa "debendi". Aplica-se às notas promissórias o princípio da autonomia, de modo que cada declaração cambial lançada na cártula enseja um direito próprio, desvinculado com a causa original de emissão do título. Precedente: (Acórdão 1432933, 07035697020228070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1216392, 07074556120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso, a apresentação de nota fiscal do serviço prestado mostra-se dispensável, sobretudo porque sequer foi oportunizada à recorrente a possibilidade de prestar outros esclarecimentos mediante a juntada de emenda à inicial, pois o processo foi extinto prematuramente.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.